Tribunal: TJMT
Processo: 0001321-51.2018.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001321-51.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 014.131.281-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ - CPF: 706.067.251-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON DIAS JUNIOR - CPF: 007.069.681-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APLICAÇÃO DE ATENUANTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS “
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
” –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE – MÉRITO – APREENSÃO DE VEÍCULO SUBTRAÍDO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS APELANTES E DE TESTEMUNHA –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, Ap 29671/2018)

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001321-51.2018.8.11.0101 - COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE(S): BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ

MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ e MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE N.U
0001321-51.2018.8.11.0101
), que os condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa [o primeiro] e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa [a segunda], ambos em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito - art. 180,
caput
, do CP - (ID 146347652).

Os apelantes suscitam
a ocorrência de prescrição retroativa em relação a BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ. No mérito, alegam que: 1)
não tinham ciência da origem ilícita do veículo apreendido; 2) a atenuante da menoridade relativa deveria ser aplicada a BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ “
para reduzir a pena aquém do mínimo legal
”.

Requerem o provimento para extinguir a punibilidade de
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ e absolver MARCIA
GOMES DE OLIVEIRA REIS. Subsidiariamente, reduzir as penas de BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ.

Prequestionam “
o art. 5º, inciso XLVI, LVII, art. 93, inc. IX, da Constituição Federal; os arts. 107, IV, 109, V, 115 e 180, todos do CP, bem como os arts. 155, 156, e 386, VII, todos do CPP
” (ID 146347661).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIA pugna pela extinção da punibilidade do apelante
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
(ID 146347664
).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção da punibilidade do apelante
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ e, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CORRÉU BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ – ACOLHIMENTO - NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110 E ART. 115 DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 146 DO STF, A PRESCRIÇÃO DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO REGULA-SE PELA PENA APLICADA EM CONCRETO – PRAZO DEVE SER REDUZIDO DE METADE, PORQUANTO O CORRÉU BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS – CONSTATADO QUE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRÍVEL SE PASSARAM MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, INCONTROVERSO QUE SE IMPLEMENTOU A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – 2) MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – NO DELITO DE RECEPTAÇÃO, A POSSE INJUSTIFICADA DO BEM OBJETO DO CRIME INVERTE O ÔNUS DA PROVA, DE MODO QUE, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO BEM É DE INFERIR QUE OS ACUSADOS SABIAM QUE O OBJETO ERA PRODUTO DE CRIME – 3) REQUESTADO O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, CONSEQUENTEMENTE, A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CORRÉU BRUNO HENRIQUE DA SILVA CRUZ.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 149372186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam
a ocorrência de prescrição retroativa em relação a BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
29.8.2018
(ID
146345820
).

Em
10.4.2022
, o Juízo singular condenou o apelante
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ
pela receptação a 1 (um) ano de reclusão, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
18.4.2022
(ID
146347654
).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade - 2 (dois) anos - em razão da menoridade do apelante, à época do fato (CP, art. 115).

Nesse quadro, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [29.8.2018] até a publicação da sentença [18.4.2022] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade de
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ
.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto à receptação imputada nesta ação penal (
PJE N.U
0001321-51.2018.8.11.0101
).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação a
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ
, delimita-se a pretensão recursal de absolvição da apelante
MARCIA
GOMES DE OLIVEIRA REIS.

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade pelo furto qualificado (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de novembro de 2017, aproximadamente às 11h15, nas proximidades do assentamento Olga Bernari, Sítio Nova Vida, neste município de Cláudia/MT, os denunciados MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA DOS REIS e BRUNO HENRIQUE DA SILVA CRUZ, em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando fim comum, receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em uma caminhonete FORD F1000, ano 1984, placas JYU3165/MT, veículo subtraído anteriormente da vítima Milton Dias Júnior, no município de Sinop/MT. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA DOS REIS e BRUNO HENRIQUE DA SILVA CRUZ como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal [...]”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID
146345820).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA DOS REIS nos seguintes termos:

“[...] O objeto (FORD F1000, ano 1984, placas JYU- 3165/MT), de fato, é o produto do roubo praticado contra Milton Dias Júnior em Sinop/MT, em 19 de outubro de 2017, conforme narrou a vítima.

Dessa forma, a receptação está comprovada nos autos, porquanto a prova é certa no sentido que o objeto passou pela posse dos réus e era produto de crime roubo anterior.

Quanto ao conhecimento acerca da origem ilícita do bem, tenho que o elemento subjetivo (dolo direto) deve ser apreciado diante das circunstâncias objetivas e externas do caso concreto.

No caso em apreço, o contexto fático conduz à convicção de que os réus tinham conhecimento da origem espúria do bem.

Observa-se que os acusados afirmaram, em seus interrogatórios, que a caminhonete mantinha relação com o indivíduo que estava preso e que, supostamente, tinha comprado o veículo já demonstrando a anormalidade da circunstância.

Além disso, Bruno narrou que foi buscar o veículo a mando de Márcia em uma chácara (circunstâncias informais do local da entrega), fato confirmado pela testemunha José Ribamar que conversou com ele e o viu com a caminhonete, ou seja, situação que, diante da natureza do bem, certamente pareceria estranho a qualquer pessoa.

Soma-se a isso que, os policiais militares relataram que, pelas informações recebidas, era Márcia que estava com o veículo roubado e havia entregado para Bruno esconder no assentamento.

Ademais, o policial militar, Fernando, localizou Bruno, de posse das chaves do veículo, ocultando-o no assentamento e afirmou que, em conversas informais, que estava com o veículo a mando de Márcia. [...]

Portanto, rejeito a tese defensiva de que não tinham conhecimento da origem espúria do bem.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS e BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ como incursos no artigo180, caput, do Código Penal. [...]”
(
Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito – ID 146347652)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega (ID
146345820
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fernando Borges de Oliveira e Humberto Henrique Queiroz de Carvalho, policiais militares, Milton Dias Junior, proprietário do veículo receptado, bem como os interrogatórios de MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS e BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ, apelantes (ID 146345820).

Em Juízo, foram ouvidos Fernando Borges de Oliveira, Humberto Henrique Queiroz de Carvalho e
Danielly Araújo Mendes
, policiais militares, Milton Dias Junior, proprietário do veículo receptado, José Ribamar Santos Silva, “conhecido” dos apelantes”, e interrogados MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS e BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ, apelantes (ID
146345836).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da camionete FORD F1000, placas JYU-3165, cor cinza, ano 1984, produto de furto [ocorrido no dia 19.10.2017], no assentamento “União do Sul”, localizado no Município de Cláudia/MT, está descrita nos depoimentos dos policiais militares
Fernando Borges de Oliveira, Humberto Henrique Queiroz de Carvalho e
Danielly Araújo Mendes, em ambas as fases da persecução penal.

A apelante
MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS admitiu, em Juízo, ter “recebido” o referido automóvel de um namorado à época [não identificado], que se encontrava preso, e entregue ao apelante BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ.

Consigne-se que essa versão coincide com o relato do apelante BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ, sob o crivo do contraditório.

A situação de compra/recebimento descrita pela apelante
MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS
de que um namorado à época [não identificado e preso] teria adquirido o veículo “de um homem” [também não identificado] e entregue a ela, sem documentação ou qualquer referência da sua origem, induz conhecimento da procedência ilícita do bem.

O ato subsequente de ocultação do veículo em zona rural [assentamento] confirma a conduta dolosa.

Com efeito, as circunstâncias fáticas [local de apreensão, ausência de documentação do veículo] afastam a boa-fé de que o bem era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Neste ponto, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Sendo assim, a pretensão absolutória se mostra improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
, com extinção da punibilidade de BRUNO HENRIQUE DA SILVA DA CRUZ, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023